Tribunal: TJPA
Processo: 0000359-07.2008.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000359-03.2008.8.14.0065
APELANTE: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO

APELADO: EDIVALDO GONCALVES DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO OBSERVÂNCIA AO PRAZO EM DOBRO A CONTAR DO RECEBIMENTO DOS AUTOS NA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. APELO DO INSS INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA FUNDADA EM LAUDO MÉDICO INCONCLUSIVO ACERCA DA INCAPACIDADE TOTAL/ PARCIAL E TEMPORÁRIA/PERMANENTE DO AUTOR.
APELO NÃO CONHECIDO
.
SENTENÇA ANULADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1
. O Instituto Nacional do Seguro Social -INSS como autarquia federal goza dos mesmos privilégios assegurados à Fazenda Pública, no que pertine ao prazo recursal. Não observado o prazo em dobro para recorrer, a contar do recebimento dos autos na autarquia previdenciária, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do recurso. Apelo não conhecido.

2.
Remessa necessária conhecida de ofício. Sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

3.
Em se tratando de lide acidentária em que o autor requer o restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou concessão de aposentadoria por invalidez, a pretensão pressupõe a comprovação do nexo de causa e efeito entre a moléstia e a atividade laboral desempenhada pelo segurado. Além disso, para a concessão de tais benefícios acidentários, imperativa a comprovação de que o segurado se encontra incapacitado permanentemente ou temporariamente para o labor, o que não restou evidenciado nos autos em que não houve a produção de prova pericial judicial.

4
. Necessária a realização de perícia para esclarecimento dos pontos controvertidos das questões postas à apreciação judicial, para trazer informações técnicas às partes e ao julgador. Na hipótese dos autos, em que sequer houve a produção de prova pericial, mas tão somente a expedição de Laudo Médico por profissional vinculado à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara que não permite um juízo seguro de convicção, mormente por ser incompleta e apenas consignar que quanto ao autor "
Convém ser dispensado de suas atividades laborais por tempo indeterminado."
, impõe-se a realização de prova pericial por perito designado pelo juízo, com a finalidade precípua de esclarecer se as enfermidades que acometem a parte autora efetivamente acarretaram reflexos na sua capacidade de trabalho e se guardam nexo de causalidade com a atividade laboral e/ou acidente de trabalho.Reconhecida a nulidade da sentença.

6.
Recurso do INSS não conhecido ante a intempestividade. Sentença anulada em remessa necessária, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos o recurso, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO APELO por intempestivo e CONHECER DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para realização de prova pericial, nos termos do voto do Relator.

Sessão da 2º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de videoconferência em, 06 de julho de 2020. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003590320088140065

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA: XINGUARA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (PROCURADORA FEDERAL: MÔNICA COLARES GOMES)

APELADO: EDIVALDO GONÇALVES DAS NEVES (ADVOGADA:

ÉRIKA DA SILVA PIMENTEL – OAB/PA Nº 21.131)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara que, nos autos da ação de benefício previdenciário em que contende com
EDIVALDO GONÇALVES DAS NEVES
, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do seguinte dispositivo:

"Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

a- CONDENAR o réu à obrigação de restabelecer o benefício n. 140.450.505-6 ou conceder novo benefício, ante a circunstância do presente auxílio doença possuir natureza acidentaria. em favor do segurado EDIVALDO GONÇALVES DAS NEVES, considerando como termo inicial do pagamento dos meses em atraso o décimo sexto dia posterior ao último dia trabalhado pelo segurado (19/09/2007 - fls. 41), devendo pagar as parcelas vencidas de uma só vez, calculando-se com base no art. 61 da Lei n. 8.213/91. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas pela Lei n. 6.899/81, conforme entendimento sumular n. 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo sobre as mesmas, juros de 1% ao mês desde a citação válida, de acordo com o artigo 406, do Código Civil, c/c artigos T-F, da Lei n. 9.494/97 e 161, §1" do Código Tributário Nacional.

b- CONDENAR a requerida ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, levando em conta os critérios dos parágrafos 2° e 3" do art. 85 do CPC. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição necessário - art. 496, §3", inciso I do CPC.

Sem custas pelo INSS por força do que dispõem os arts. 40, inciso 1, da Lei Estadual n. 8.328/15 e art. 8", parágrafo 1", da Lei n. 8.620/93."

Inconformado, o INSS apelou, alegando, inicialmente, a nulidade da sentença pelo indevido julgamento antecipado da lide, em violação ao devido processo legal com inobservância ao contraditório, ensejando cerceamento de defesa.

Aduz que deve ser anulada a sentença por ter sido proferida após a audiência, sem que tenha sido garantido às partes o direito à apresentação de provas.

Argumenta que em se tratando o benefício pleiteado de benefício concedido a pessoas portadoras de incapacidade, indispensável se faz a produção de prova pericial para confirmar tal condição o que não ocorreu, fato que importou em frontal cerceamento ao direito de defesa do Réu.

No mérito, assevera que não comprovou o Recorrido em nenhum momento, que apresenta qualquer incapacidade que seja, de modo a permitir com que se conclua, como concluiu o Juízo de 1º Grau, que quedaram preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício de auxílio-doença perseguido.

Por fim, caso assim não entenda a Turma Julgadora, pretende a reforma da sentença apelada no que tange aos índices de atualização monetária e juros estabelecidos para que em observância ao julgamento proferido pelo C. STF no julgamento das questões de ordem apresentadas nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, sejam fixados pela TR, nos termos do art. 1°-F da Lei 9.494/97.

Assim, requer seja o recurso conhecido e provido para que seja anulada a sentença por inobservância ao contraditório e a ampla defesa ou que seja reformada para considerar totalmente improcedentes os pedidos apresentados vez que, como demonstrado, não há que se falar de incapacidade laborativa, requisito indispensável para a concessão dos benefícios pleiteados, face a ausência de realização de perícia idônea para comprová-la.

Apresentadas contrarrazões no ID nº 1383427 pelo não conhecimento do apelo ante a intempestividade.

Os autos foram inicialmente remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1º Região, tendo sua 2º Turma, à unanimidade, reconhecido, de oficio, a incompetência recursal daquela Corte, determinando a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça, nos termos do Acórdão de ID nº 1383429.

Remetidos ao TJPA, foram regularmente distribuídos à minha relatoria.

Instado a se manifestar na condição de
custus legis,
o Ministério Público de 2º Grau entendeu desnecessária sua intervenção no presente feito (ID nº 1485544).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, 17 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

Inicialmente, em que pese o entendimento juízo de 1º Grau,
conheço de ofício da remessa necessária
nos termos do artigo 496, I do CPC/15, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

No que tange ao apelo da Autarquia previdenciária, da detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao apelado quanto ao não conhecimento, pois verifico que não preenche os pressupostos de admissibilidade,
não merecendo ser conhecido, vez que intempestivo
.

Com efeito, proferida a sentença, observa-se que dela teve ciência a Procuradoria Federal em
17/05/2017,
conforme se infere no ID nº 1383425- Pág. 6 – pelo carimbo de remessa e assinatura de recebimento dos autos pelo Procurador do INSS
,
iniciando-se o decurso do prazo em
18/05/2017
,
cujo termo final ocorreu em
03/07/2017,
considerando o prazo em dobro que assiste ao recorrente.

Ressalte-se que para fins de contagem do prazo recursal, foram excetuados, além dos finais de semana (sábado e domingo), o feriado do dia 15/06/17, assim como os períodos em que foram considerados suspensos o expediente do Poder Judiciário, quais sejam: dias 16/06/2017 (Portaria nº 2330/2017-GP) e 28/06/2017 (Portaria nº 3191/2017-GP).

Todavia, o recurso foi protocolado apenas em
05/07/2017,
ou seja, após o prazo legal para tanto, impondo-se o não conhecimento da apelação em razão da
intempestividade
(ID nº 1383426)
.

Passando à analise da sentença em remessa necessária, verifico que não há como subsistir.

Inicialmente, constata-se que o juízo de piso ao decidir a presente ação, faz referência à acidente de trabalho ocorrido em 17/09/2007 conforme alegado pelo autor em audiência (ID nº 1383419), nos termos do seguinte trecho da decisão em reexame:

"
observa-se que a parte autora faz jus à concessão do benefício de auxílio doença acidentário desde o momento do evento do acidente, que se deu em 17/09/2007 até a presente data, porque não obstante os argumentos da ré de que a autora estaria apto ao exercício do trabalho, as provas dos autos são incisivas no sentido de que este não pode exercer as suas atividades habituais
."

Todavia, o pedido inicial se refere à cessação indevida de benefício de auxílio-doença acidentário em data anterior, qual seja, 27/11/2006 (ID nº 1383414), conforme Comunicação de Cessação de Benefício juntado à exordial, formulando o seguinte pedido:

"Pelo exposto, e de conformidade com os artigos 275 e seguintes do CPC e com as demais Leis que regulamentam os benefícios do INSS, deve a presente Ação ser processada e julgada procedente, com a condenação do Suplicado, a pagar o benefício da APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXILIO DOENÇA, previsto no artigo 42, 59 da Lei 8.213/91, calculado de acordo coma as ultimas contribuições, retroativa ao seu ultimo recebimento datada de 27/11/2006 ,à época da liquidação, recolhendo-se as prestações vencidas, em uma só parcela, com juros e correção monetária, acrescido dos honorários de advogado de 20% sobre o montante."

Depreende-se, também, que o INSS em contestação, assevera que a data da cessação daquele ocorreu em 24/04/2007 por limite médico (ID nº 1383419), requerendo, inclusive, expressamente, a submissão do requerente
"a exame médico com anamnese e exame físico para atestar a incapacidade do examinando por peritos da justiça a fim de não desvirtuar o benefício por incapacidade em uma tutela genérica do desemprego"
.

Ademais, conforme se verifica do caderno processual, não houve a realização de perícia médica no autor para que ficasse demonstrada sua real situação. Conforme o Ofício nº 0071/2016 - PMX/SMS/GE, a Secretária Municipal de Saúde de Xinguara informa que não há perito naquela rede pública municipal, tendo sido agendado apenas atendimento ao autor com médico especialista em ortopedia e traumatologia (ID nº 138 3423).

Ato contínuo, consta dos autos apenas uma atendimento realizado por médico vinculado àquela Secretaria Municipal de Saúde que expediu o laudo de ID nº 138.3424, utilizado como fundamento na diretiva em reexame, nos seguintes termos:

"LAUDO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que atendemos EDIVALDO GONÇALVES DAS NEVES, referindo dores lombar há tempo, após queda em um buraco.. Rx. da coluna lombo-sacra em ap/ll realizado no dia 09/05/2016 -ID: Osteopenia, desvio do eixo vertebral toraco lombar esquerda, encunhamento anterior de LI com irregularidade do seu platô superior por provável fratura, osteofitos marginais anteriores elaterais e redução dos espaços inter-vertebrais.

Convém ser dispensado de suas atividades laborais por tempo indeterminado.

CID 10 M81.9 S32.0 M25.7 M51.3.

Por expressão da verdade firmo o presente.

Xinguara-PA, 07 de unho de 2016.

Dr. JOSÉ CALANDRINE AZEVEDO NETO

CRM/PA 2767" (Grifos nossos)

Desta feita, a meu ver, laborou em equívoco o magistrado ao conceder o restabelecimento de auxílio-doença acidentário tão somente com base no laudo médico acima transcrito, sendo necessária a realização de perícia judicial para a comprovação da incapacidade do autor para o trabalho.

Na hipótese dos autos, entendo que a prova judicial realizada deixou de analisar aspectos importantes acerca do quadro clínico do periciado, fundamentais para o esclarecimento das suas reais condições laborais, para que pudesse ser verificado se preenche ou não os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença ou até mesmo de aposentadoria por invalidez conforme requerido na inicial.

Na realidade, verifica-se que não houve a realização de uma perícia em si, além do mais, ainda que se considerasse a aludida prova como Perícia médica, observo que houve cerceamento de defesa por inobservância ao artigo 477, §1º do CPC, eis que as partes não foram intimadas para manifestação quanto ao laudo produzido, tampouco para apresentação de quesitos.

Em se tratando de lide acidentária em que o autor requer o restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou concessão de aposentadoria por invalidez, a pretensão pressupõe a comprovação do nexo de causa e efeito entre a moléstia e a atividade laboral desempenhada pelo segurado. Além disso, imperativa a comprovação de que o segurado se encontra incapacitado permanentemente ou temporariamente para o labor, o que não restou evidenciado nos autos.

Faz-se imprescindível a realização de perícia médica para esclarecimento dos pontos controvertidos das questões postas à apreciação judicial, sendo necessária para trazer informações técnicas às partes e ao julgador que permitam a formação de um juízo seguro de convicção. Impõe-se a realização de Perícia técnica, por perito designado pelo juízo, com o objetivo de esclarecimento se as enfermidades que acometem a parte autora efetivamente acarretaram reflexos na sua capacidade de trabalho e se guardam nexo de causalidade com a atividade laboral e/ou acidente de trabalho.

Em resumo, constato que apenas pela leitura do laudo médico de ID nº 138.3424, não há como se chegar a um juízo de certeza quanto às sequelas advindas das enfermidades sofridas pelo autor e se essas doenças acarretam, ou não, sua incapacidade laboral total/parcial e definitiva/temporária, razão pela qual entendo ser o caso de anulação da sentença, para que os autos retornem ao juízo
a quo
e seja realizada a perícia judicial médica.

Esse tem sido o posicionamento jurisprudencial dominante, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO. PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DO LAUDO E DA SENTENÇA. ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
.
Seria imprescindível que o perito contextualizasse a enfermidade observada com a profissão do periciado, Pedreiro, e detalhasse de forma clara por qual razão não teria afetada sua capacidade laborativa, sobretudo se imaginarmos que tal atividade requer, muitas vezes, bruscos movimentos, bem como considerável esforço físico em situações como carregamento de objetos
. Os documentos juntamos pelo recorrente aos autos indicam a realização de procedimento cirúrgico no joelho em função do acidente relatado, todavia, o laudo pericial não tratou com riqueza de detalhes acerca de tal lesão, bem como se existem sequelas que impediriam a execução de sua atividade laboral, questão que também deve ser esclarecida.

O laudo médico pericial é prova indispensável para a concessão dos benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Auxílio-doença, devendo ser objetivo e conclusivo nas respostas aos quesitos apresentados, sob pena de mostrar-se imprestável ao fim a que se destina, qual seja, esclarecer o julgador quanto à incapacidade da parte Autora, para exercer a atividade laborativa, por ela alegada.
(2406254, 2406254, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. PREVIDENCIÁRIO.
INSS
. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES ACIDENTÁRIAS.
NECESSIDADE DE
NOVA

PERÍCIA
EM FUNÇÃO DA INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA. Inviabilizada a formulação de um juízo seguro de convicção evidencia-se a necessidade de complementação da prova dos autos, com realização de
nova

perícia
médica. Cerceamento de defesa caracterizado, devendo ser
anulada
a
sentença
.
AGRAVO RETIDO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A
SENTENÇA
.(Apelação Cível, Nº 70045197589, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 23-11-2011)

Ante o exposto, com base no art. 932, III do CPC/2015,
não conheço do recurso do INSS
, porquanto manifestamente intempestivo e em remessa necessária, conhecida de ofício,
ANULO a sentença reexaminada
, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da nova prova pericial relatando os detalhes conclusivos de forma clara e elucidativa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/07/2020